Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0711265-74.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: BRUNO DUARTE DE MIRANDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 59432812), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator